Tribunal: TJSP
Processo: 2281706-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281706-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MACIEL
YAMASHITA, são agravados SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
S.AS e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 7 de julho de 2020
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281706-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 0746 – JEMM – DOM 2/6
Agravo de Instrumento no 2281706-26.2019.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o 1120448-15.2019.8.26.0100
Agravante: Maciel Yamashita
Agravada: Sul América Companhia de Seguro Saúde S. AS e Qualicorp
Administradora de Seguros S/A
Comarca: São Paulo Foro Central - 29 a Vara Cível
Juiz: Dr. Daniel D'Emidio Martins
Voto no 0746
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Reajustes anuais por
sinistralidade que aparentemente se mostram injustificados e
abusivos em decorrência da violação do dever de informação.
Reajustes autorizados pela ANS para os planos individuais
que deverão ser aplicados até que se comprove o acerto dos
cálculos atuariais que justificaram o reajuste. Decisão revista.
Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maciel
Yamashita contra a r. decisão de fl. 139/150 proferida nos autos da ação cominatória
registrada sob no 1005150-48.2019.8.26.0011, que indeferiu a tutela de urgência postulada
na inicial, que tinha por objetivo a suspensão de reajustes por sinistralidade aplicados
desde o ano 2014, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos
individuais, até que sejam apresentados os documentos comprobatórios das majorações
aplicadas acima do índice da ANS. Subsidiariamente, para afastamento do reajuste técnico
e financeiro aplicado em 2019, no percentual de 15,74%, autorizando, para este ano,
somente o reajuste anual no índice de 7,35% fixado pela ANS aos contratos
individuais/familiares.
Sustenta, o agravante, em síntese, serem abusivos os reajustes
aplicados pela agravada desde 2014, com percentuais superiores aos previstos nos planos
individuais, sem qualquer prestação de contas ou comprovação técnica a justificar a
cobrança nos moldes pretendidos. Afirma serem aleatórios os índices aplicados, aponta a
existência de propaganda enganosa e inadequação das informações prestadas pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281706-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 0746 – JEMM – DOM 3/6
agravada, pois quando da contratação acreditava ser o plano individual o parâmetro para os
futuros reajustes. Assim, diante da abusividade da cobrança, requer a aplicação do CDC e
consequente declaração da nulidade das cláusulas de reajuste previstas no contrato, as
quais deixam o consumidor em desvantagem exagerada. Pede, por fim, a antecipação da
tutela recursal para determinar às agravadas: (i) que suspenda os reajustes anuais fundados
na sinistralidade e VCMH, aplicados de 2014 a 2019, substituindo-os pelos índices
autorizados pela ANS para os contratos individuais, até que sejam apresentados pelas
Agravadas os documentos atuariais comprobatórios da necessidade de reajustes praticados
acima do índice da ANS; (ii) subsidiariamente, o afastamento do reajuste técnico e
financeiro aplicado em 2019, no percentual de 15,74%, autorizando, para este ano,
somente o reajuste anual no índice de 7,35% fixado pela ANS aos contratos
individuais/familiares.
A tutela antecipada recursal foi deferida pela decisão lançada a
fls. 18/22 deste instrumento.
As agravadas apresentaram contrarrazões (fls. 30/46).
É a síntese do necessário.
Decido.
Pretende o agravante a reforma da decisão que indeferiu a tutela
de urgência pleiteada com a finalidade de suspender os reajustes por sinistralidade
aplicados ao contrato a partir do ano de 2014, com substituição por índices autorizados
pela ANS aos contratos individuais até que sejam apresentados pelas agravadas os
documentos atuariais comprobatórios dos reajustes aplicados ou, subsidiariamente, afastar
o reajuste aplicado em julho de 2019 no percentual de 15,74%.
O demandante se insurge em face das significativas majorações
das mensalidades de plano de saúde em virtude de reajuste relacionado com o percentual
de sinistralidade, dos quais resultou, nos últimos sete anos, aumento total de 265% - em
contraponto àquele praticado de 190% praticado pela ANS aos contratos individuais 2014 -
17,36% (ANS: 9,65%); 2015 - 16,30% (ANS: 13,55%); 2016 - 19,46% (ANS: 13,57%);
2017 - 18,98% (ANS: 13,55%); 2018 - 17,97% (ANS: 10,00%) 2019 - 15,74% (ANS:
7,35%).
A despeito de a operadora de saúde agravada sustentar que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281706-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 0746 – JEMM – DOM 4/6
cálculo de reajuste fora realizado com base nos custos dos honorários médicos diárias,
taxas, ampliação de coberturas, incorporação de novas tecnologias e medicamentos de
tratamento, além de incremento nas despesas de administração e de
comercialização, avulta que não demonstrados com clareza o cumprimento do seu dever de
informação previsto no inciso III do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor.
Destarte, vislumbro persistirem as razões que deram ensejo ao
deferimento da tutela antecipada recursal.
Na ocasião, esta relatoria assim dispôs:
“A antecipação de tutela, nos termos do disposto no artigo 300
do Código de Processo Civil, pressupõe a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo.
Verifico presentes os requisitos.
Pretende o agravante a reforma da decisão que indeferiu a
tutela de urgência pleiteada com a finalidade de obstar os reajustes por sinistralidade
aplicados ao contrato a partir do ano de 2014.
Pois bem.
Inolvidável que a operadora de plano de saúde atua com base
em cálculos de riscos para estipular o valor dos prêmios a serem pagos pelos
beneficiários, a fim de estabelecer um equilíbrio entre os valores recebidos e o ônus
prestacional.
Cediço que “é possível reajustar os contratos de saúde
coletivos, sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os
padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de
sinistralidade.” (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553-SP, 3a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, em 02/06/15, DJe de 10/06/15). Além disso,
sabe-se que “(...) a majoração das mensalidades por aumento de sinistralidade no
contrato de plano ou de seguro saúde coletivo não é vedada, porque inerente a essa
modalidade de ajuste, garantindo-se o mutualismo e o equilíbrio contratual.” (Apelação
no 0014325-93.2013.8.26.0011 São Paulo, 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, v. un., Rel. Des. Carlos Alberto Garbi, em 3/6/14).
No presente caso, contudo, ao menos em um juízo de cognição
sumária, observa-se ter sido imposto índice de reajuste consideravelmente alto para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281706-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 0746 – JEMM – DOM 5/6
período reclamado, onerando em demasia o consumidor.
Evidente que reajuste nos patamares como os sob análise,
justamente porque tão elevados, podem causar prejuízo de difícil reparação ao autor caso
não seja suspenso, possivelmente inviabilizando a própria a manutenção do contrato.
Ressalte-se que a possibilidade de reajuste para a manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro do contrato não permite alterações unilaterais sem
observância ao dever de informação.
Neste sentido, aliás, já decidiu o E. TJSP, inclusive esta C. 1a
Câmara de Direito Privado. A título de exemplo, colho recentes julgados:
PLANO DE SAÚDE Tutela de urgência Contrato coletivo
Reajuste por sinistralidade Decisão agravada que determinou a
suspensão do reajuste aplicado
Manutenção
Verificada a
probabilidade do direito dos autores Índice de reajuste aplicado
consideravelmente alto, sendo as informações fornecidas pela
operadora de plano de saúde, à primeira vista, insuficientes para a
apuração da congruência entre o valor cobrado e o efetivo
aumento da sinistralidade no período Necessária observância ao
dever de informação - Reversibilidade da medida Possibilidade
de ressarcimento de eventuais diferenças que venham a se reputar
devidas Decisão mantida Agravo desprovido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2189130-14.2019.8.26.0000; Relator (a): Luiz
Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/10/2019; Data de Registro: 03/10/2019)
Agravo de instrumento. Seguro saúde. Reajuste anual (por VCMH
e por sinistralidade) que aparentemente se mostra abusivo, em
decorrência da violação do dever de informação. Reajuste
autorizado pela ANS para os planos individuais que deverá ser
aplicado, por enquanto e nos termos pretendidos. Decisão revista.
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2167658-54.2019.8.26.0000; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2019; Data de Registro:
23/09/2019)
“Agravo
de
instrumento.
Seguro
saúde.
Reajuste
por
sinistralidade. Ausência, por ora, e aparentemente, de devido
esclarecimento. Dever de transparência e de informação. Valores
da diferença que poderão ser cobrados se ao final desacolhida a
pretensão do agravante. Decisão mantida. Recurso desprovido”
(Agravo de Instrumento no 2026011-71.2019.8.26.0000 São Paulo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2281706-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 0746 – JEMM – DOM 6/6
1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, Rel. Des. Claudio Godoy, em 20/03/2019).
Diante do quadro que se apresenta, vislumbra-se a
probabilidade do direito da parte autora, sendo razoável a concessão da tutela de
urgência nos moldes pleiteados até que haja maiores e melhores elementos de convicção
nos autos.
Realço que a medida é reversível, pois, após a regular
produção de provas será possível concluir seguramente acerca da matéria e, em caso de
eventual improcedência da demanda, poderá a agravada ser ressarcida de diferenças que
venham a se reputar devidas.”
Ante o exposto, ratifica-se a antecipação da tutela recursal e dá-
se provimento ao recurso.

JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator